Tribunal: TJDFT
Processo: 0735667-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0735667-97.2024.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): MARIA DO CARMO PEREIRA e ANDERSON PEREIRA DURAES Impetrado(s): JUIZ TITULAR DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ-DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= (1) Diante do pedido de gratuidade formulado, e ainda tratar-se de noticiada aquisição de veículo importado e de luxo, AUDI, modelo A3 SPB 1.8 SFSI, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, com parcelas mensais pactuadas para pagamento de R$2.249,92 (ID 63316037), valores bem superiores ao salário-mínimo; COMPROVEM os impetrantes a condição de hipossuficiência para fins de gratuidade, juntando suas últimas 3 declarações do IR junto à Receita Federal do Brasil, além de últimos 3 contracheques, comprovantes de remuneração mensal percebida. (2) Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça a utilidade da medida, na via estreita escolhida do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso, à luz da doutrina e jurisprudência dominantes, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator